Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente (ID 57144314) contra o acórdão de ID 56691618, que negou provimento ao recurso inominado e manteve inalterada a sentença.
2. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido enfrentados todos os argumentos desenvolvidos no recurso inominado.
3. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 57326442.
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a empresa embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Ademais, há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.